Tribunal: TJES
Processo: 5027026-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027026-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO JOSE SOARES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA EM SENTENÇA. RECURSO APENAS DO AUTOR PRETENDENDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por beneficiário do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de cobrança indevida c/c danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado não contratado, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinando a restituição simples dos valores descontados.

2.Fato relevante. Autor alega ter sido surpreendido com descontos decorrentes de empréstimo não contratado, pleiteando indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais; e (ii) saber se é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, à luz do CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

5.A majoração só é admitida quando o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

6.A restituição deve ser mantida na forma simples.

7.A instituição financeira demonstrou plausivelmente ter sido vítima de fraude, afastando o requisito subjetivo necessário à restituição em dobro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. A indenização por danos morais decorrente de contratação não reconhecida de empréstimo consignado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A restituição deve ser mantida na forma simples, tendo em vista que a instituição financeira também foi vítima da fraude.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027026-41.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARIO JOSE SOARES

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA EM SENTENÇA. RECURSO APENAS DO AUTOR PRETENDENDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por beneficiário do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de cobrança indevida c/c danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado não contratado, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinando a restituição simples dos valores descontados.

2.Fato relevante. Autor alega ter sido surpreendido com descontos decorrentes de empréstimo não contratado, pleiteando indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais; e (ii) saber se é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, à luz do CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

5.A majoração só é admitida quando o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

6.A restituição deve ser mantida na forma simples.

7.A instituição financeira demonstrou plausivelmente ter sido vítima de fraude, afastando o requisito subjetivo necessário à restituição em dobro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. A indenização por danos morais decorrente de contratação não reconhecida de empréstimo consignado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A restituição deve ser mantida na forma simples, tendo em vista que a instituição financeira também foi vítima da fraude.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Danos Morais
movida por
MARIO JOSE SOARES
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A
, na qual o autor afirma ser beneficiário de aposentadoria pelo INSS e relata ter sido surpreendido com a contratação de empréstimo consignado, no valor de R$ 4.892,50, com previsão de 84 parcelas de R$ 127,28, sem sua anuência. Diante dos fatos, requer: (i) a declaração de nulidade do contrato; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12079963), cujo dispositivo consta nos seguintes termos:

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para:

I – DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes (id. n° 52561577);

II – CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e de juros de mora (SELIC) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ);

III – JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de devolução de valores em dobro,

IV - DETERMINAR que a parte requerente efetue a devolução do valor depositado em sua conta em virtude do empréstimo consignado, abatidos os valores que foram descontados em favor do banco requerido, ou seja, deverá devolver a importância de R$ 4.383,38 (quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos).

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12079964), buscando: (i) majoração do valor fixado a título de danos morais; (ii) condenação da parte ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões ao ID 12079967, nas quais a instituição financeira requer a improcedência dos pedidos.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de conhecer das contrarrazões, uma vez que extrapolam os limites da impugnação recursal, veiculando pretensões autônomas de reforma da sentença. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida à Turma Recursal cinge-se à
pretensão de majoração do valor fixado a título de danos morais
e à
devolução em dobro dos valores descontados
, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, reconhecida em sentença, que declarou a nulidade do contrato e fixou o valor da indenização, sendo certo que
a parte requerida não interpôs recurso.

A sentença fixou indenização em R$3.000,00, valor que, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes.

A fixação do montante indenizatório deve observar o caráter compensatório (em favor da vítima) e pedagógico-punitivo (quanto à conduta da ofensora), sem constituir fonte de enriquecimento sem causa, tampouco ser inexpressiva a ponto de não coibir práticas abusivas.

No caso concreto, embora a conduta da ré seja reprovável, o valor fixado está dentro da média aplicada em ações similares, nas quais não há prova de agravantes.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Não se vislumbra, no caso, qualquer dos extremos citados.

Quanto à devolução em dobro, também não assiste razão ao recorrente, porquanto, no caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.

Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença, com fundamento no Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:“
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrente,
narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a empréstimo não contratado, em seu benefício previdenciário.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrente sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença e reconhecer a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, mantendo, no mais, os demais termos do voto do Relator, especialmente no que se refere à majoração dos danos morais, no qual concordo plenamente.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como, respeitosamente, voto.